Tribunal: TJES
Processo: 0006936-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006936-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON ROCHA PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006936-67.2023.8.08.0024

APELANTE: JADSON ROCHA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por JADSON ROCHA PASSOS contra sentença condenatória que o reconheceu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 800 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação do apelante por tráfico de drogas;
(ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do CP;
(iii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A materialidade restou comprovada por meio dos laudos periciais que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e crack).

A autoria foi confirmada pelo depoimento do policial militar que realizou a prisão em flagrante, sendo esse firme, coeso e harmônico com os demais elementos dos autos.

A tese de flagrante forjado não foi amparada por nenhum elemento concreto, mantendo-se isolada.

A valoração negativa da culpabilidade foi afastada por ausência de elementos individualizadores, mas mantida a negativação das circunstâncias do crime, devido à fuga arriscada do réu e danos causados a imóveis de terceiros.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da apreensão de radiocomunicador, diversidade de drogas e contexto de atuação típica de organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

Tese de julgamento
:
“1. O depoimento de policial militar prestado em juízo, quando coeso e harmônico com os demais elementos probatórios, é apto a fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta e individualizada. 3. A apreensão de radiocomunicador e o contexto de fuga arriscada indicam dedicação a atividades criminosas, sendo hábil a afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 59; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006936-67.2023.8.08.0024

APELANTE: JADSON ROCHA PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JADSON ROCHA PASSOS
em face da r. sentença (ID 15734565) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 15734578, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, por entendê-la desproporcional e sem fundamentação concreta, e, por fim, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 15734579, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas, que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e que não estão presentes os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16462493, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais militares. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e o acerto da decisão ao afastar a causa de diminuição de pena, diante dos elementos concretos que indicam a dedicação do apelante a atividades criminosas.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 06 de outubro de 2023, por volta das 11h35, na rampa João Moura, bairro Jesus de Nazareth, município de Vitória, o ora denunciado JADSON ROCHA PASSOS, consciente e voluntariamente trazia consigo 55 pinos da substância análoga à COCAÍNA e 28 pedras da substância análoga à CRACK, denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes, assim também como estava na posse de R$406,00, um radiocomunicador da marca BAOFENG, uma base de carregador, sendo certo, ademais, que o referido denunciado também se opôs a execução de ato legal mediante violência.

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, POLICIAIS MILITARES receberam informações de que durante a madrugada naquele dia, diversos haviam realizado disparos de armas de fogo em direção à militares, no bairro JESUS DE NAZARETH, conforme BU (...) e que além disso, durante a semana indivíduos do mesmo bairro, envolvidos com o tráfico de entorpecentes no local, ameaçaram a família de uma POLICIAL MILITAR, dando ordem para que saíssem do bairro, conforme BU (...).

Diante do narrado e de tais informações, a guarnição da POLÍCIA MILITAR deslocou-se para o bairro JESUS DE NAZARETH, no intuito de inibir a ação delituosa e prevenir futuras ações que confrontem a ordem pública.

Infere-se dos autos que, chegando ao bairro foi iniciada uma incursão para acessar o local e através de informações em tempo real do serviço de inteligência do BATALHÃO, era possível notar a movimentação de diversos indivíduos na região da mata, localizada no final da rua Eugênio Xavier, conhecida como Vila Baiana e pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Narra o IP que a guarnição da PM conseguiu acessar o bairro por dois pontos, sendo que parte da equipe acessou pela rua supracitada e a outra parte pela região da mata, através do píer, próximo às embarcações.

Ato contínuo, ao se aproximarem da região da mata, os agentes públicos puderam visualizar diversos indivíduos, que ao notarem a aproximação da guarnição policial, se evadiram para a parte alta da mata, com a saída para o lado onde estava vindo a segunda fração de policiais.

Consta que no momento em que os indivíduos confrontaram-se com os militares, iniciaram uma série de disparos de armas de fogo, que naquele momento não foram correspondidos, revidados, devido a grande aglomeração de residências no local e a possibilidade dos disparos atingiram moradores, fazendo com que os nacionais se espalhassem em meio a mata.

Nesse ínterim, um indivíduo de camisa vermelha, que correu em direção à escadaria que dá acesso às torres de energia, começou a ser acompanhado, sendo posteriormente identificado como o denunciado JADSON.

Narram os autos que em certo momento da perseguição, foi dada ordem de parada ao denunciado, contudo, JADSON adentrou em uma edificação, sendo nesse momento alcançado, abordado e identificado.

Na sequência, em revista pessoal foi encontrado na posse de JADSON uma bolsa de cor preta que continha em seu interior 55 pinos da substância análoga à COCAÍNA e 28 pedras da substância análoga à CRACK, denotando atividade de nefasto comércio de entorpecentes, também R$406,00, um radiocomunicador da marca BAOFENG e uma base de carregador. Infere-se dos autos que ao ser informado de seus direitos e comunicado que seria conduzido à Delegacia, JADSON empurrou o policial que o mantinha sob custódia, se desvencilhando do mesmo e empreendendo fuga, subindo o telhado da residência e posteriormente saltando para o telhado da casa vizinha, sendo certo que, devido ao seu peso, quebrou várias telhas, fazendo com que o denunciado caísse no interior do imóvel.

Ato contínuo, rapidamente um dos militares prosseguiu até a escadaria em frente para esta casa e com a intenção de impedir a fuga do denunciado, pulou o muro do imóvel e rendeu JADSON, sendo devidamente apreendido e algemado, devido ao risco de nova fuga.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado JADSON trazendo consigo material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), além de ter oferecido resistência a ato legal de funcionário público, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe (...).”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos, notadamente pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico, que atestaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas – 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína e 28 (vinte e oito) pedras de crack.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo apelante em seu interrogatório, restou seguramente comprovada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. O depoimento do policial militar Fernando Silva Oliveira, responsável pela prisão em flagrante, foi firme, coeso e detalhado ao narrar a dinâmica dos fatos. O agente público relatou que, durante incursão em área conflagrada pelo tráfico de drogas, visualizou um grupo de indivíduos em atitude suspeita, os quais empreenderam fuga com a aproximação da guarnição.

Nesse contexto, o policial afirmou ter mantido o apelante em seu campo visual de forma ininterrupta, desde o início da perseguição até sua abordagem no interior de uma edificação. Ressaltou, de maneira categórica, que o réu portava a bolsa de cor preta onde foram encontrados os entorpecentes, a quantia de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais) em espécie, um radiocomunicador e sua respectiva base de carregador. A narrativa policial, portanto, não deixa margem a dúvidas razoáveis de que o material ilícito pertencia, de fato, ao recorrente.

Ademais, a tese defensiva de flagrante forjado restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que pudesse conferir-lhe verossimilhança ou infirmar a credibilidade do testemunho do agente estatal. Como é cediço na jurisprudência pátria, o depoimento de policiais, quando prestado em juízo e em harmonia com as demais provas, constitui meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando a defesa não logra êxito em demonstrar qualquer mácula em sua isenção.

Dessa forma, comprovadas à saciedade a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do apelante JADSON ROCHA PASSOS como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, valorando negativamente a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
. Contudo, a análise de tais vetores merece reparo.

A fundamentação utilizada para exasperar a
culpabilidade
, baseada em um contexto geral de retaliação a militares na comunidade, mostra-se genérica, pois não há nos autos prova concreta que vincule o apelante, individualmente, a tais atos pretéritos. A responsabilidade penal deve se ater à conduta específica do agente, não podendo ser agravada por um cenário de violência local do qual não se demonstrou sua participação direta. Assim, neutralizo a valoração negativa da culpabilidade.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
efetivamente desbordam do comum ao tipo penal. A prova testemunhal é clara ao descrever a fuga do apelante pelos telhados de residências, conduta que, além de causar danos ao patrimônio de terceiros (quebra de telhas), expôs a perigo a integridade física dos moradores e exigiu uma atuação policial mais complexa e arriscada para a efetivação da prisão. Tais elementos concretos, diretamente atribuíveis ao réu, justificam a manutenção da valoração negativa desta circunstância judicial.

Dessa forma, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, procedo ao redimensionamento da pena-base.

Adotando a fração de 1/8 (um oitavo), que incide sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico, resulta em um acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses. Fixo, pois, a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Sem razão, contudo. Embora o apelante seja primário e não ostente maus antecedentes, os demais requisitos legais não se encontram preenchidos.

As circunstâncias concretas da prisão evidenciam que o réu não se dedicava ao tráfico de forma eventual.

A apreensão de variedade de entorpecentes de naturezas distintas e alto poder lesivo (cocaína e crack), aliada à posse de considerável quantia em dinheiro (R$ 406,00) e, principalmente, de um radiocomunicador – instrumento notoriamente utilizado para monitorar a atividade policial e coordenar a venda de drogas –, demonstra um nível de organização e envolvimento com a atividade criminosa incompatível com a figura do traficante ocasional a quem a lei visa beneficiar. Tais elementos, em conjunto, indicam dedicação a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da minorante.

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, à razão mínima legal.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso fixando a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantendo-se, no mais, os termos do édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)